Tribunal: STF
Processo: ARE 1263221
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja súmula de julgamento foi assim redigida (e-STJ fl. 1.638/1.639):
    “Rejeitadas as preliminares, negaram provimento aos recursos. V.U..”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente José Maria Santana sustenta que o acórdão violou o art. 2º, o art. 5º, incisos XXXIV, “a”, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, o art. 22, inciso I, o art. 44 e o art. 59, inciso III, todos da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.768/1.804).
    O recurso não foi conhecido por ser extemporâneo (e-STJ, fl. 1.920).
    No Agravo, a parte recorrente defende a tempestividade do apelo, pois os prazos, na sua visão, são contados em dias úteis, bem como reitera suas razões recursais (e-STJ, fls. 1.953/1.971)
    É o relatório. DECIDO. 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o art. 798 do Código de Processo Penal, afastando a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito recente precedente de minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil 3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.235.373 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019)
    Verifica-se que o Recurso Extraordinário, como bem pontuado pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é intempestivo, o que enseja sua não admissão. O acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 1º/4/2019, portanto, publicado em 2/4/2019 (e-STJ, fl. 1.714). Considerado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, contado de forma contínua, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal, o termo final para apresentação do recurso ocorreu em 17/4/2019. O Recurso, todavia, foi interposto intempestivamente em 23/4/2019 (e-STJ, fl. 1.768).
    Acrescento que o presente Agravo também foi interposto intempestivamente, pois a decisão de inadmissão do apelo extraordinário foi publicada no DJe de 21/8/2019 (e-STJ, fl. 1.921), findando-se o prazo no dia 5/9/2019. O agravo, todavia, foi interposto somente em 11/9/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente